Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702067-53.2022.8.07.0001 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: MILTON BOHRZ Embargado: BANCO DO BRASIL SA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO =============== Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor, MILTON BOHRZ (ID 40190383), em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso por ele interposto para negar-lhe provimento (ID 39846219). De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 40190383. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado, Banco do Brasil S/A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator